Tribunal: TJDFT
Processo: 0736763-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736763-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ADRIANA STELA DE ANDRADE E SILVA, ADRIANO ANASTACIO DA SILVA, ADUZILA RODRIGUES DE CARVALHO, ADVINA ANA DE JESUS SALGADO, AFONSINA MARIA DE JESUS, AFONSO APARECIDO PEREIRA DA SILVA, AFONSO DE LIGORIO BRANDAO, AFONSO DONIZETI TOBIAS, AFONSO GOMES, AFRANIO DE OLIVEIRA RIZZON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. CPC. ART. 313. HIPÓTESES TAXATIVAS. REsp No 1.301.935. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo, na origem, para aguardar o julgamento dos embargos de divergência interpostos contra o acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.301.935-DF 2. De acordo com os artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública devem ser exercidas no prazo de cinco anos, contados da data do ato ou fato que originou a respectiva obrigação. 2.1. O art. 9o do aludido diploma legal prevê que, uma vez interrompido, o prezo prescricional recomeça a correr pela metade, a partir do advento do ato interruptivo. 2.2. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 2.3. O referido entendimento está alinhado ao enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal. 3. Observa-se que em julho de 2009 o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal formulou requerimento para a instauração da fase de cumprimento de sentença coletiva, evento que, ao menos em tese, interrompeu o curso do prazo prescricional. 3.1. A prescrição referente à pretensão exercida nos próprios autos do processo coletivo não pode ser objeto de exame no presente recurso, cujo objeto está limitado à pretensão exercida individualmente pelo credor sindicalizado. 3.2. Não há notícia de decisão, cuja produção de efeitos esteja em curso, que tenha determinado a paralisação o curso dos autos onde corre a pretensão movida pelo próprio Sindicato em razão do curso do prazo da prescrição para o início da fase de cumprimento da sentença coletiva, pois está pendente o julgamento dos embargos de divergência interpostos pela entidade sindical no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.3. O agravante formulou o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após o início da fase de cumprimento coletivo movida pelo Sindicato. Assim, a interrupção do curso do prazo prescricional, revela circunstância suficiente, ao menos no presente momento, para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida na origem. 4. No presente caso não pode haver a análise da questão alusiva à fluência do prazo prescricional no que concerne à pretensão deduzida nos autos da ação coletiva, pois isso configuraria a usurpação da competência atribuída ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, além de ocasionar o risco de decisões conflitantes. 5. É indevida a suspensão do curso do processo determinada pelo Juízo singular, pois as hipóteses previstas no art. 313 do Código de Processo Civil são taxativas. 6. Recurso conhecido e provido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, bem como 202 e 203, ambos do Código Civil, suscitando a prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Aduz que o requerimento intempestivo de liquidação coletiva, aforado após a consumação do prazo prescricional, não interrompe o prazo da pretensão executiva individual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à questão atinente à prescrição. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009